Tribunal: TJMT
Processo: 1000582-19.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000582-19.2021.8.11.9005.
Agravante: Instituto de Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande-Previvag.
Agravado: Benilson Benedito de Oliveira.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, na ação no 1004257-04.2019.8.11.0002 decretou sua revelia.
O agravante requer, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e no mérito, pugna pelo provimento do recurso para revogar a liminar concedida.
Como se sabe, os recursos estão sujeitos ao juízo de admissibilidade, que antecede o mérito recursal. Dentre os pressupostos de admissibilidade encontra-se o cabimento, requisito ligado a duas circunstâncias, sendo a primeira relacionada à necessidade de o pronunciamento judicial ser recorrível, nomeada, portanto, de recorribilidade, e a segunda de o recurso ser o correto para o reexame da decisão, nomeada de propriedade ou de adequação.
A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) estabelece, em seu artigo 4o, que somente será admitido recurso contra sentença, exceto em casos de decisões cautelares e antecipatórias.
O agravo de instrumento, portanto, é cabível diante de decisão que analisa a tutela urgência, o que não é o caso dos autos. Assim, o recurso de agravo de instrumento não é cabível para atacar referida decisão, estando ausente, portanto, um dos pressupostos de admissibilidade recursal. Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO ADIMITIDO SOMENTE CONTRA DECISÕES LIMINARES OU CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. No caso dos autos, o agravante pretende o recebimento dos embargos de declaração conhecidos em razão de sua intempestividade. Não cabimento. 2. O agravo de instrumento não é o mecanismo jurídico adequado para atacar a r. decisão, pois, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, somente se admite agravo contra decisões cautelares ou antecipatórias. 3. Agravo de instrumento não conhecido. (Processo no 20130020087227DVJ. 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Relator: Hector Valverde Santana. Acórdão no 694.564. Data do Julgamento: 16/07/2013).
No termos do art. 932, III do CPC/2015, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, nos termos do art. 932, III do CPC/2015.
Intimem-se as partes.
Transitado em julgado, arquive-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora